Tribunal: TJES
Processo: 0017009-61.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017009-61.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Allianz Seguros S.A. e outros

APELADO: PROTEINORTE ALIMENTOS SA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS COM DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. COBERTURA NÃO EXCLUÍDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por PROTEINORTE ALIMENTOS S/A e ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente pedido indenizatório por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, condenando a ré e a seguradora litisdenunciada ao pagamento de danos materiais (emergentes e lucros cessantes), nos autos da ação ajuizada por A.C.P. INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva da empresa PROTEINORTE;
(ii) estabelecer os critérios corretos para apuração dos danos materiais, especialmente os lucros cessantes;
(iii) determinar a responsabilidade da seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A. no cumprimento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e o depoimento testemunhal emprestado, comprova a culpa exclusiva do condutor da PROTEINORTE pelo acidente, não havendo demonstração de culpa concorrente ou excludente.

Os danos emergentes foram comprovados por notas fiscais e orçamentos não impugnados especificamente, devendo ser mantidos.

Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, conforme autorizado pelo art. 509 do CPC, com base no lucro líquido e não no faturamento bruto, devendo-se deduzir os custos operacionais variáveis do período de paralisação do caminhão sinistrado.

A cláusula contratual que exclui cobertura securitária por mau acondicionamento de carga não se aplica ao caso, pois a seguradora não produziu prova técnica idônea a demonstrar que esse fator foi causa autônoma do sinistro.

Prevalece o dever da seguradora de indenizar, nos limites da apólice, uma vez que a manobra imprudente do motorista constitui risco expressamente coberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de PROTEINORTE parcialmente provido; recurso de ALLIANZ SEGUROS desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva pelo acidente de trânsito se comprova quando o conjunto probatório indica que o condutor realizou manobra imprudente, sem que haja prova de culpa concorrente ou excludente.

Os lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo de produção devem ser apurados com base no lucro líquido, mediante dedução de custos operacionais do faturamento bruto.

A exclusão de cobertura securitária por mau acondicionamento da carga exige prova técnica da causalidade exclusiva, sob pena de prevalência do dever de indenizar da seguradora nos limites da apólice.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 757; CPC/2015, arts. 373, II; 372; 405; 509, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 61.512/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 25.08.1997;
TJSC, Apelação nº 5003125-33.2022.8.24.0079, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, j. 03.12.2024;
TJSP, Apelação nº 1036713-03.2019.8.26.0224, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 05.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017009-61.2015.8.08.0030

APELANTES
: PROTEINORTE ALIMENTOS S/A e ALLIANZ SEGUROS S.A.

APELADA:
A.C.P. INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso de Recursos de Apelação Cível interpostos por PROTEINORTE ALIMENTOS S/A (ID 11034448) e ALLIANZ SEGUROS S.A. (sucessora de Sul América Companhia Nacional de Seguros) (ID 11034457) em face da r. sentença (ID 11034444) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito ajuizada por A.C.P. INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., julgou procedentes os pedidos da lide principal e da denunciação da lide.

Conheço dos recursos de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Analisarei os apelos conjuntamente, dada a interconexão das matérias.

A controvérsia cinge-se a três pontos nodais: (i) a definição da culpabilidade pelo acidente; (ii) a comprovação e a forma de apuração dos danos materiais, em especial os lucros cessantes; e (iii) a responsabilidade da seguradora litisdenunciada.

I - Da culpabilidade pelo evento danoso e a análise das provas

O convencimento do juiz de primeiro grau formou-se a partir de um conjunto probatório coeso, que aponta para a culpa exclusiva do condutor do veículo da ré, PROTEINORTE. A meu ver, tal conclusão é irretocável e deve ser mantida.

A principal prova que sustenta a sentença é o Boletim de Acidente de Trânsito (BOAT) nº 83273394, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. Tal documento, por ser ato administrativo de agente público, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, conforme o disposto no Código de Processo Civil:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

A narrativa do BOAT é clara ao descrever que o veículo V1 da PROTEINORTE, ao realizar uma curva, teve sua carga deslocada para fora do compartimento, vindo a chocar-se com os veículos V2 e V3 da empresa autora, que trafegavam na via oposta. A apelante PROTEINORTE não produziu prova suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do documento oficial.

A tese defensiva é infirmada pela prova testemunhal emprestada, cuja utilização é plenamente admitida, desde que observado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC, que assim dispõe: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

O depoimento do Policial Rodoviário Federal Sandro Gripa, que atendeu à ocorrência e foi ouvido como testemunha no processo apenso (nº 0004354-23.2016), é conclusivo: inexistiam avarias na lateral do caminhão da ré (V1) que indicassem uma colisão prévia, e os motoristas no local não relataram qualquer choque entre os caminhões, apenas o deslocamento e queda da carga.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a culpa concorrente, era da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, a apelante não se desincumbiu de seu ônus.

Assim, a sentença agiu com acerto ao concluir pela culpa exclusiva da PROTEINORTE.

II - Dos danos materiais: emergentes e lucros cessantes

A condenação ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 17.535,25 (dezessete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) está devidamente amparada nas notas fiscais e orçamentos juntados pela autora, que não foram especificamente impugnados pelas rés com contraprovas idôneas.

Quanto aos lucros cessantes, o Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem o que a parte lesada "razoavelmente deixou de lucrar". Vejamos:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

É fato incontroverso, provado pela declaração da oficina (ID 11034448), que um dos caminhões da autora, bem de produção, ficou paralisado por 70 dias. A existência do dano (
an debeatur
) é, portanto, inquestionável. O juízo
a quo
agiu com acerto ao postergar a apuração do
quantum
para a fase de liquidação de sentença, conforme autorizado pelo art. 509 do CPC.

Contudo, assiste parcial razão à apelante PROTEINORTE no que tange à base de cálculo. Lucros cessantes correspondem ao lucro líquido, e não ao faturamento bruto. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES.
ACIDENTE DE TRÂNSITO . PARALISAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS. DANO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo de transporte de cargas por 21 dias, em razão de acidente de trânsito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir: (i) se a categoria "aluguel" do veículo ou a existência de outros veículos na frota afasta o direito aos lucros cessantes; e (ii) se há necessidade de comprovação e forma de mensuração dos lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da categoria do veículo ou da existência de outros na frota. 4.
A mensuração dos lucros cessantes deve ser apurada em liquidação de sentença, com base na média do lucro líquido mensal, deduzindo-se 40% referentes aos custos operacionais
. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença. Tese de Julgamento: "A paralisação de veículo de transporte de cargas, em decorrência de acidente, gera presunção de lucros cessantes, independentemente da categoria do veículo ou existência de outros na frota, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença com base no lucro líquido mensal, deduzidos 40% de custos operacionais." _______________ Dispositivos relevantes citados: CC, art . 402; CPC, art. 509, II; CTB, arts. 96, III e 135. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 61.512/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j . 25.08.1997; TJSC, Apelação n. 0312914-04 .2015.8.24.0018, Rel . Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23.05 .2024. (TJSC, Apelação n. 5003125-33.2022 .8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Giancarlo Bremer Nones, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 03-12-2024). (TJ-SC - Apelação: 50031253320228240079, Relator.: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 03/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos) [sem destaques no original]

Embargos de Declaração. Omissão em relação aos
lucros cessantes
sanada. Embargante que em contestação e contrarrazões havia pleiteado, em relação aos lucros cessantes, o desconto de 50% dos rendimentos obtidos como motorista de aplicativo referente aos gastos com combustível, manutenção etc. Legislação tributária que prevê a incidência de imposto sobre 60% dos rendimentos obtidos por trabalhador autônomo com transporte de passageiros . Presunção de que 40% dos ganhos se destinam aos custos da atividade, como combustível, manutenção, seguro etc.
Lucros cessantes que se referem a lucro líquido e não se confundem com rendimento bruto/faturamento
Determinado o desconto de 40% do valor dos rendimentos a serem apurados em liquidação de sentença para fixação dos lucros cessantes no período estabelecido na apelação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJ-SP 1036713-03 .2019.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: L . G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 05/02/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2024) [sem destaques no original]

É imperativo que, na fase de liquidação, sejam deduzidos os custos operacionais variáveis.

III - Da lide secundária e a responsabilidade da seguradora apelante

A apelante ALLIANZ SEGUROS S.A. baseia sua apelação na cláusula contratual que exclui cobertura para acidentes decorrentes de "mau acondicionamento da carga".

Nos contratos de seguro, o ônus da prova de que o sinistro se enquadra em uma hipótese de risco excluído é da seguradora. O juízo sentenciante entendeu que a seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não produziu prova técnica que atestasse a falha no acondicionamento da carga como causa autônoma e determinante do sinistro. As provas dos autos, ao contrário, apontam para a manobra imprudente do motorista como causa primária do evento, risco coberto pela apólice de responsabilidade civil.

O contrato de seguro, por sua natureza, visa a garantir o segurado contra riscos predeterminados, conforme dispõe o Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Não tendo a seguradora comprovado a excludente de responsabilidade, prevalece seu dever contratual de indenizar, nos limites da apólice.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por PROTEINORTE ALIMENTOS S/A, para reformar em parte a r. sentença, tão somente para determinar que a apuração dos lucros cessantes, em fase de liquidação de sentença, seja calculada com base no lucro líquido que a empresa autora deixou de auferir, deduzindo-se do faturamento bruto os custos operacionais variáveis do período.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes em favor dos patronos da parte autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.